Tribunal: TJES
Processo: 5020896-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020896-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE LAURENTINA DE LIMA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RETORNO AO
STATUS QUO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante a ausência de elementos que infirmem a pretensão.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por IVANETE LAURENTINA DE LIMA PEREIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando, unicamente, a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº 759624985-9 e nº 359625206-8 firmado entre as partes, retomando-as ao status quo ante, confirmando a decisão liminar de ID 17228978. Com efeito, a sentença julgou improcedente os demais pedidos.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) possibilidade de restituição em dobro dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e b) ocorrência de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de restituição em dobro em razão da inexistência de má-fé e a inocorrência de dano moral.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. De forma correta, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em favor da autora recorrente.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrido não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrido não colacionou provas claras e adequadas de que a recorrente efetivamente solicitou o referido empréstimo consignado e o cartão de crédito consignados. Senão vejamos o trecho da sentença que analisa tal situação:

"[...] Nesse sentido, tem-se que com o aceite da proposta de empréstimo consignado ofertada, deveria a mesma ser formalizada mediante um contrato de empréstimo consignado ou similares, de modo eletrônico ou físico. Contudo, compulsando os autos, vejo que a parte ré
não colacionou a cópia do contrato, tampouco a documentação supostamente enviada pelo requerente para formalização do negócio, qual seja foto de seus documentos, a fim de comprovar sua identidade.

Assim, não foram apresentados quaisquer documentos que atestem inquestionavelmente o conhecimento e o consentimento da autora na contratação dos empréstimos consignados que lhe foram concedidos."

Ou seja, não foram juntados nos autos mecanismos de verificação de identidade que comprovasse que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo consignado e de cartão crédito consignado. Nota-se que a parte Autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrente.

No caso em epígrafe, caberia a recorrida apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte da consumidora, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que a recorrente realizou qualquer contratação junto a empresa requerida, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o empréstimo consignado e o cartão de créditos consignados, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, como consequência lógica da declaração de nulidade dos contratos e retorno ao
status quo
tem-se a devolução dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente.

Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor'.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidirá juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença a fim de conceder a indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro dos descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrente. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)